Tribunal: STF
Processo: HC 241334
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE  HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.  INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.  



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 194.872, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRETENSÃO DE LIBERDADE. DECISUM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido. ” 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, tendo sido mantida a prisão preventiva anteriormente decretada.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso ordinário em habeas corpus, o qual restou desprovido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente mandamus a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar do paciente.



    Alega que “o juízo de primeira instância simplesmente embasou a segregação cautelar do paciente, reportando-se a decisão prolatada em momento anterior com a alegação de que os motivos que a ensejaram encontravam-se inalterados, todavia, não explicitou quais os requisitos do art. 312, do CPP ainda permaneciam hígidos que pudessem obstaculizar a liberdade do paciente, nem mesmo per relationem”. Defende, ainda, que “ao realizar a agregação de fundamentos, mesmo que inidôneos (gravidade abstrata do delito, assentada a motivação em elementos inerentes ao próprio tipo penal), o TJSP incorreu em inovação na motivação, eis que não é permitido ao Tribunal local, no 4 âmbito do habeas corpus, agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular”.



    Prossegue aduzindo que “a custódia cautelar não pode ser imposta com base, essencialmente, na gravidade abstrata do delito” e que “não se presta para fundamentar a prisão preventiva o fato de o acusado, especialmente se se tratar de pessoa com endereço certo e conhecido desde 2009, com família constituída e trabalho lícito, se haver evadido do distrito da culpa para subtrair-se do cumprimento de decreto anterior de prisão processual”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) Seja concedida LIMINARMENTE a presente ordem de habeas corpus em favor do paciente LUIS GUSTAVO CARDOSO PEDROSO, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, uma vez que o constrangimento ilegal é manifesto, sendo que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão liminar, a saber, fumus boni iuris (plausibilidade do direito alegado) e periculum in mora (constrangimento ilegal na liberdade ambulatorial); 



    b) Bem como em julgamento definitivo, que seja ratificada a liminar para conceder, em definitivo, a ordem de habeas corpus em favor do paciente acima identificado revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor para que seja substituída pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.”  



    É o relatório, DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] No caso, segundo consta nos autos Luís Gustavo, vulgo "Irmão Paulista", juntamente com os corréus Fernando Luís e Erlando Barbosa, teria ceifado a vida da vítima, a qual era deficiente físico. O crime teria se dado por ciúmes, uma vez que a vítima se interessou pela então namorada de Luís Gustavo, desconhecendo que ela era comprometida. No dia dos fatos a vítima teria telefonado para a namorada do réu e, diante disso, ele ordenou que os comparsas buscassem a vítima e a levasse até ele, ocasião que a torturou e matou. O corréu Fernando relatou que Luís cortou a garganta da vítima e ordenou que dessem água para ela, a fim de que o líquido saísse pela corte (fls. 109/116). Depois de tudo, o réu e comparsas teriam levado o corpo da vítima até uma estrada de terra deserta e atearam fogo aos restos mortais (fl. 38). 



    Nesse contexto, oportuna a transcrição, no que interessa, do voto condutor do acórdão impugnado que, ao ratificar o decisum de primeiro grau, determinou a prisão cautelar do ora recorrente (fls. 39/50):



    [...]



    Com efeito, só pelo fato de haver fugido do distrito da culpa, evitando, com isso, a aplicação da lei penal, já deveria mesmo ter sido decretada a prisão cautelar do ora agravante. Sendo essas as circunstâncias, não há dúvida de que continua presente a necessidade da prisão preventiva, o que, aliás, escora-se em orientação jurisprudencial dominante neste Superior Tribunal. 



    Pontue-se que a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 28/11/2019). 



    A ordem foi denegada, na origem, com lastro na jurisprudência deste Superior Tribunal, porque o édito prisional registrou a prova da materialidade dos crimes contra a vida, indícios razoáveis de autoria e fundamentação adequada para o periculum libertatis, ante a fuga do suspeito e a gravidade do homicídio consumado, em tese, praticados pelo ora agravante. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 821.092/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 21/9/2023. 



    Logo, a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa (AgRg no HC n. 710.058/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/2/2022). 



    Diante disso, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado neste recurso. 



    No mesmo sentido: AgRg no RHC n. 124.697/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/4/2020; AgRg no HC n. 546.302/MG, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 3/12/2019; AgRg no HC n. 474.992/ES, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 11/3/2019; e RCD no HC n. 423.298/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/12/2017, entre outros. 



    Afora isso, é entendimento desta Corte que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada; e que é inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    Ausente, assim, flagrante ilegalidade a ser sanada. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    Na hipótese sub examine, o Tribunal a quo assentou que “só pelo fato de haver fugido do distrito da culpa, evitando, com isso, a aplicação da lei penal, já deveria mesmo ter sido decretada a prisão cautelar do ora agravante”. Ainda, pontuou que “a prisão preventiva do agravante está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa”



    Deveras, cabível se mostra o entendimento de que a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime e o risco de evasão do distrito da culpa. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido,verbis:   



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS: INVIABILIDADE. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. A existência de situações diversas entre os corréus, mormente quanto à maior participação como mandante do crime de homicídio, é motivo suficiente para a distinção na decretação de prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 210.525-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 19/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS (CONSUMADO E TENTADOS). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Sobressai dos autos que o paciente efetuou “diversos disparos com arma de fogo, atingindo quatro vítimas, sendo uma fatal, na Praça Central da Cidade, local onde havia muitas pessoas”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 217.189-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2022)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É idônea a prisão cautelar decretada para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 3. Agravo interno desprovido. (HC 203.322-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/11/2021) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ademais, cumpre ressaltar o entendimento perfilhado por este Supremo Tribunal no sentido de que a contemporaneidade da ordem de segregação cautelar deve guardar relação com os motivos que a determinaram e não necessariamente com o momento dos fatos, consoante sucede na espécie. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO EXTEMPORÂNEO: INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. (HC 216.005-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/6/2022).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Alegação de ausência de cautelaridade e contemporaneidade. Inocorrência. 3. Prisão contemporânea aos fatos que ameaçam a instrução processual. 4. Alegação de excesso de prazo. Feito complexo que foi desmembrado. Irrelevância no caso concreto. 5. Agravo improvido. (HC 199.960-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2021)



    Ainda, este Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de ser lícito ao órgão julgador proceder, à luz dos fatos narrados, a mero reforço argumentativo, de sorte que a menção a outros aspectos que legitimam a constrição cautelar da liberdade não possui o condão de se consubstanciar em inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, a fortiori, não configura reformatio in pejus. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. INOCORRÊNCIA DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. ALEGADO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. REFORÇO ARGUMENTATIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reformatio in pejus não resta caracterizada na fundamentação pela instância superior que, sem inovar a causa determinante para o afastamento do benefício pretendido, alude a outras circunstâncias descritas no decreto condenatório, como mero reforço argumentativo. Precedentes: HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/03/2019; HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “1.272kg de maconha”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 5. Agravo interno desprovido. (HC 218.988-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/11/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE POR ROUBO QUALIFICADO E ESTUPRO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INCREMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados nos autos e o modus operandi mediante o qual foram praticados os delitos. II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de se acautelar o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal. IV – Não houve incremento ou acréscimo de fundamentos por parte do Tribunal de Justiça local, que se limitou a aludir fatos narrados no auto de prisão em flagrante, sendo certo, nesse contexto, que o mero reforço argumentativo realizado pela instância superior, que não traz nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário, não configura reformatio in pejus. Precedentes. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 166.655-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2019)



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Preventiva (CPP, art. 312). Alegada falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Gravidade em concreto da conduta e a real periculosidade dos agravantes que legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes. Inexistência de inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. Regimental não provido. 1. As circunstâncias da prática criminosa narradas no título prisional, que demonstraram sua gravidade em concreto e a real periculosidade dos agravantes, legitimaram, entre outros aspectos, a custódia preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, não havendo que se falar em inovação dos fundamentos justificadores da medida extrema. 2. Consoante a consolidada jurisprudência da Corte, “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade” (HC nº 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 127.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/7/2015) 



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP). JUSTIFICADO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88, o que não ocorre no caso dos autos. 2. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que os delitos foram praticados. 3. O mero reforço argumentativo realizado pela instância superior não trouxe nenhuma inovação da causa determinante do decreto de prisão preventiva originário e, por isso mesmo, não supriu vício de fundamentação. Portanto, não há falar em reformatio in pejus. 4. Habeas corpus denegado. (HC 124.381, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/12/2014)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Por fim, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente